Tribunal: TJMT
Processo: 1053896-81.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053896-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Overbooking]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABELLA CORREA DORILEO - CPF: 055.858.431-41 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), GISELDA CORREA DORILEO - CPF: 571.033.131-72 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E AÉREO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING DECORRENTE DE “TROCA DE AERONAVE POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA”. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE 250 DES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por companhia aérea contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de transporte aéreo e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada passageira e de 250 DES a título de compensação material, em razão de impedimento de embarque por overbooking no voo CNF–CGB, com atraso total de nove horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o impedimento de embarque decorrente de “troca de aeronave por manutenção não programada” configura fortuito interno ou externo, e (
ii
) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais, bem como a possibilidade de cumulação com a compensação de 250 DES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia não envolve caso fortuito externo ou força maior, mas falha operacional interna da companhia aérea, caracterizando fortuito interno e atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A “troca de aeronave por manutenção não programada” integra o risco da atividade empresarial, não constituindo excludente de responsabilidade. A preterição de embarque caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

A ausência de assistência material adequada, obrigatória conforme regulamentação da ANAC, agrava a ilicitude, pois as passageiras permaneceram sem alimentação ou hospedagem durante a madrugada, aguardando reacomodação apenas na manhã seguinte.

O dano moral é
in
re

ipsa
, decorrendo do próprio constrangimento e desconforto de ter o embarque negado e permanecer desamparada em aeroporto, configurando violação à dignidade do consumidor.

O valor fixado na origem (R$ 10.000,00 por passageira) mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas — atraso de nove horas e ausência de prova de danos específicos adicionais —, devendo ser reduzido para R$
3
.000,00 para cada autora, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CC, art. 944).

A compensação de 250 DES prevista pela ANAC tem natureza distinta da indenização por dano moral e não configura bis in idem, devendo ser mantida.

Nas condenações civis, a atualização deve observar exclusivamente a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da citação (CC, art. 406; STJ,
REsp
1.795.982/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A “troca de aeronave por manutenção não programada” caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
2.
A preterição de embarque e a ausência de assistência material adequada configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral
in
re

ipsa
.
3.
A indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução do valor quando não comprovadas consequências excepcionais.
4.
A compensação de 250 DES prevista na regulamentação da ANAC é cumulável com a indenização por dano moral.
5.

A atualização das condenações civis deve observar exclusivamente a taxa SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 6º, VI, e 14; CC,
arts
. 186, 188, 406 e 944; CPC, art. 1.037, § 9º; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.417 da Repercussão Geral; STJ,
REsp
1.795.982/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 21.06.2023; STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (ID 332323381) em face da sentença proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá (ID 332323379), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por GISELDA CORREA DORILEO e ISABELLA CORREA DORILEO.

Narram as autoras, em sua petição inicial (ID 332323352), que adquiriram passagens aéreas da companhia ré para o trecho Belo Horizonte (CNF) – Cuiabá (CGB), no voo AD 4256, com partida prevista para as 23h50min do dia 27 de julho de 2025 e chegada à 01h05min do dia 28 de julho de 2025. Contudo, ao se apresentarem para o embarque, foram impedidas de ingressar na aeronave sob a justificativa de
overbooking
. Alegam que o voo partiu normalmente e que foram deixadas em absoluto desamparo, sem qualquer assistência material, como alimentação ou hospedagem, sendo forçadas a aguardar no aeroporto durante toda a madrugada. A reacomodação ocorreu apenas em voo do dia seguinte, com partida às 08h35min, resultando em uma chegada ao
destino final
com aproximadamente nove horas de atraso.

O juízo de primeiro grau, na sentença homologada (ID 332323379), reconheceu a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada uma das autoras, bem como ao pagamento de 250 DES (Direitos Especiais de Saque) a título de compensação material pela preterição.

Irresignada, a companhia aérea interpôs o presente Recurso Inominado (ID 332323381), sustentando, em síntese, a necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, nega a ocorrência de dano moral indenizável, argumentando que a alteração se deu por necessidade de "troca de aeronave por manutenção não programada" (
downgrade
), e que prestou toda a assistência devida. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo, e insurge-se contra a cumulação da indenização por danos morais com a compensação financeira de 250 DES, por configurar
bis in idem
.

As recorridas apresentaram contrarrazões (ID 332323390), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

Inicialmente, este Relator, por meio da decisão de ID 332516895, determinou a suspensão do feito em observância ao Tema 1.417 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Em face dessa decisão, a parte recorrida peticionou (ID 336679366), requerendo a reconsideração e o prosseguimento do feito mediante a aplicação da técnica do
distinguishing
.

O processo foi incluído em pauta de julgamento virtual (ID 339178391), com pedido de destaque para sustentação oral devidamente formulado pelas recorridas (ID 342231357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

I. Da Admissibilidade Recursal

O recurso é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado, conforme se depreende da guia e comprovante de pagamento juntados sob os
IDs
332323383 e 332323382. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. Da Questão Preliminar: Da Inaplicabilidade da Suspensão Determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal

Antes de adentrar ao mérito da contenda, impõe-se a análise da questão preliminar atinente à suspensão do processo, que fora por mim anteriormente determinada em virtude do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal, cujo paradigma é o ARE 1.560.244/RJ. Após detida reanálise dos autos e em atenção à petição de ID 336679366, revejo meu posicionamento para afastar o sobrestamento.

Com efeito, a Suprema Corte deliberou pela suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a "prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior". A
ratio

decidendi
que motivou a afetação do tema repousa, de forma inequívoca, na necessidade de se pacificar o conflito normativo quando a falha no serviço de transporte aéreo é atribuída a eventos extrínsecos à esfera de controle da companhia, tais como condições meteorológicas severas,
fechamento de aeroportos por determinação de autoridades públicas, pandemias ou outros eventos de análoga natureza.

Ocorre que a hipótese vertente não se amolda à moldura fática e jurídica delimitada pelo precedente vinculante. A controvérsia dos autos não gravita em torno de um fortuito externo ou de força maior. Ao contrário, a causa de pedir e a própria linha de defesa da empresa recorrente apontam para uma ocorrência de natureza eminentemente operacional. A própria recorrente, em sua peça de contestação (ID 332323365, pág. 8) e reiterado no recurso inominado (ID 332323381, pág. 5), confessa que o impedimento de embarque das autoras se deu em razão de "troca de aeronave por manutenção não programada", o que resultou em um
downgrade
para um equipamento de menor capacidade.

Tal evento – a necessidade de manutenção de uma aeronave – não pode, sob qualquer ótica jurídica séria, ser classificado como fortuito externo. Trata-se, em verdade, de fortuito interno, um acontecimento diretamente relacionado aos riscos inerentes à própria atividade empresarial de transporte aéreo. A gestão da frota, a programação de manutenções preventivas e a solução de problemas técnicos imprevistos são componentes intrínsecos e previsíveis do ciclo operacional de qualquer companhia aérea. A falha nesse gerenciamento, que culmina na preterição de passageiros que regularmente adquiriram seus bilhetes, constitui falha na prestação do serviço, cujo debate não se confunde com a discussão sobre a prevalência de tratados internacionais em face de catástrofes naturais.

Nesse diapasão, a aplicação da técnica do
distinguishing
, prevista expressamente no artigo 1.037, § 9º, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. O referido dispositivo legal autoriza, e mesmo determina, que o julgador promova a distinção entre o caso concreto e o tema afetado em regime de repercussão geral quando não houver identidade material entre as questões jurídicas. A manutenção da suspensão, neste cenário, representaria uma indevida ampliação do escopo da decisão da Suprema Corte, com ofensa direta à garantia da razoável duração do processo e ao próprio acesso à justiça, submetendo as partes a uma espera desnecessária por uma tese que não resolverá a sua específica controvérsia.

Portanto, por não se discutir nos autos a excludente de responsabilidade por caso fortuito externo ou força maior, mas sim a responsabilidade civil decorrente de falha operacional (fortuito interno), afasto a ordem de sobrestamento e passo à análise do mérito recursal.

III. Do Mérito Recursal

III.1. Da Responsabilidade Civil e da Configuração do Dano Moral

No mérito, a controvérsia cinge-se à configuração da responsabilidade civil da recorrente e à adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do referido diploma, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A falha na prestação do serviço restou cabalmente demonstrada e é, em verdade, incontroversa. As autoras, munidas de bilhetes aéreos válidos (ID 332323356), foram impedidas de embarcar no voo originalmente contratado (AD 4256), que, segundo consta, decolou normalmente (ID 332323357). Essa situação configura a prática abusiva de preterição de embarque, comumente conhecida como
overbooking
. A alegação da recorrente de que o fato decorreu de uma "troca de aeronave por manutenção não programada" não afasta sua responsabilidade, apenas elucida a natureza da falha operacional, que, como já dito, se insere no conceito de fortuito interno e constitui risco do empreendimento.

A ilicitude da conduta da recorrente é agravada pela subsequente falta de amparo adequado às consumidoras. Conforme narrado na inicial e não infirmado por prova em contrário, as autoras foram obrigadas a permanecer no aeroporto por aproximadamente nove horas, abrangendo todo o período da madrugada, sem que lhes fosse oferecida assistência material essencial, como alimentação ou local para repouso e pernoite, em clara violação ao que dispõe a regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil. A reacomodação somente ocorreu em voo na manhã seguinte.

A situação vivenciada pelas recorridas – a frustração do embarque, a incerteza, o cansaço e o desconforto de uma noite em claro em um saguão de aeroporto – ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. O descaso da companhia aérea para com as passageiras, deixando-as à própria sorte após lhes negar o direito de embarcar, atinge a dignidade da pessoa humana e gera um sentimento de angústia e impotência que merece reparação. Trata-se, a meu ver, de dano moral
in
re

ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, pois este é presumido da própria gravidade do ato ilícito.

Assim, irretocável a sentença no ponto em que reconheceu a responsabilidade da recorrente e o dever de indenizar.

III.2. Do
Quantum
Indenizatório

Superada a questão do dever de indenizar, passo à análise do valor da condenação. O juízo de origem fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada uma das autoras. Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, entendo que tal montante se mostra excessivo diante das particularidades do caso concreto.

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código Civil. A indenização deve cumprir uma dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor uma sanção de caráter pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Contudo, essa função não pode ser exercida de modo a proporcionar um enriquecimento sem causa à parte lesada.

No presente caso, é preciso ponderar os seguintes fatores:

Primeiro, o atraso total para a chegada ao
destino final
foi de aproximadamente 9 (nove) horas. Embora significativo e gerador de inegáveis transtornos, não se trata de um atraso de extrema longa duração, como os que por vezes superam 24 horas.

Segundo, conquanto a espera tenha ocorrido durante o período noturno, o que indubitavelmente agrava o desconforto e o desgaste físico e emocional, as autoras conseguiram chegar ao seu destino ainda no período da manhã do dia seguinte.

Terceiro, e de crucial importância para a dosimetria, não há nos autos qualquer elemento de prova que demonstre a perda de um compromisso profissional inadiável, uma cirurgia, um evento familiar de excepcional gravidade ou qualquer outra consequência particularmente danosa que extrapolasse os transtornos da própria espera e do atraso. O ônus de comprovar tais danos específicos, que justificariam uma majoração expressiva da indenização, incumbia às autoras, do qual não se desincumbiram.

Nesse contexto, observando os parâmetros que vêm sendo adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, que envolvem preterição de embarque com atrasos inferiores a 12 horas, entendo que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) para cada autora se mostra mais adequado, justo e proporcional. Tal quantia é suficiente para compensar de forma satisfatória os dissabores, a aflição e o cansaço experimentados, ao mesmo tempo em que serve como repreensão à conduta negligente da companhia aérea, sem, contudo, configurar fonte de lucro indevido.

No que tange à condenação ao pagamento de 250 DES, trata-se de compensação financeira de natureza administrativa, prevista em regulamentação específica da ANAC para a hipótese de preterição de embarque, não se confundindo com a reparação por dano moral, que decorre da lesão a direitos da personalidade. Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, devendo ser mantida a condenação neste ponto, até porque a recorrente não se desincumbiu de provar que efetuou tal pagamento na via administrativa, como era seu dever.

II.3. Dos Consectários Legais: Aplicação da Taxa SELIC

No que tange à atualização da condenação, impõe-se a observância do recente entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.795.982/RJ. Na oportunidade, a Corte Superior definiu que, nas condenações civis em geral (inclusive as decorrentes de responsabilidade contratual), o índice de juros de mora aplicável, nos termos do artigo 406 do Código Civil, é a taxa SELIC.

A utilização da taxa SELIC afasta a aplicação cumulada de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, uma vez que sua natureza jurídica já engloba a recomposição do valor da moeda e a remuneração pelo atraso no pagamento. Quanto ao termo inicial, tratando-se de ilícito contratual, a referida taxa deve incidir a partir da citação, em substituição ao modelo anterior que previa a incidência de correção monetária e juros de mora de forma separada.

Desta forma, a condenação deve ser atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, com incidência a partir da citação, vedada a cumulação com o INPC ou qualquer outro indexador.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a respeitável sentença de primeiro grau, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para o montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, a ser pago a cada uma das autoras, GISELDA CORREA DORILEO e ISABELLA CORREA DORILEO
, com a incidência
E
xclusivamente a
Taxa SELIC
como índice único de correção monetária e juros de mora, a partir da data da citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
em razão do parcial êxito recursal
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026